Tribunal: TJPA
Processo: 0802536-18.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802536-18.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FERREIRA VAZ CONSTRUCAO CIVIL S/C LTDA - ME

IMPETRADO: SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/ERRO MATERIAL NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida no Acórdão sob o Id. 10308099, de minha lavra, assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. ATO DE AUTUAÇÃO FAZENDÁRIA. AUTORIDADE FAZENDÁRIA COMPETENTE. DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ - SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ NÃO TEM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR E LANÇAR O ICMS - PRELIMINAR DE ACOLHIDA – DETERMINAR OS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO”.

Em suas razões, a embargante (Id. 10477860), aduz que a decisão embargada apesar de ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, o Acórdão incorreu em vício de obscuridade e/ou erro material ao determinar a remessa dos presentes autos ao juízo de primeiro grau, haja vista que o Secretário de Estado de Fazenda foi a única autoridade apontada como coatora, não havendo que se falar em prosseguimento do feito, pois, nos termos da própria fundamentação do Acórdão, o juízo
a quo
é instância absolutamente incompetente para julgar Secretário de Estado.

Afirma que nessa seara, resta indubitável a impossibilidade de remessa dos autos ao juízo de piso, devendo ser determinada a extinção do presente feito sem resolução de mérito.

A empresa INTERVAREJO COMERCIAL LTDA apresentou
contrarrazões,
alegando que o presente feito trata de um mandado de segurança em que a impetrante, ora embargada, visa à suspensão da cobrança do ICMS/DIFAL para 2022, em razão da violação ao princípio da anterioridade de exercício, que veste como luva ao caso em comento.

Alega que a demanda foi impetrada em face ao SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, autoridade máxima do órgão fazendário, abarcando os demais servidores em seu “guarda-chuva” funcional e que em razão disso, o Acórdão de ID nº 10308099 determinou a ilegitimidade de referida autoridade e, ato contínuo, modificou o polo passivo do writ para o Sr. DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ, ordenando a remessa dos autos para julgamento em 1ª instância.

Sustenta que o embargante utiliza os embargos de declaração como mero inconformismo diante de uma decisão acertada. A embargante não apontou obscuridade ou erro material específico que justifique o recebimento deste recurso aclaratório, requerendo-se que os embargos sequer sejam conhecidos.

Na questão meritória, afirma que desde o início do presente mandamus, a impetrante, expressamente, nomeou como autoridade o Secretário de Fazenda do Estado OU a autoridade que lhe faça as vezes, o que demonstra que, não sendo reconhecida a legitimidade do Secretário, acerta o juízo ao ter modificado o polo passivo da demanda para o Sr. Diretor de Arrecadação, hierarquicamente inferior ao Secretário

Ao final, pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão de ausência de obscuridade ou erro material no Acórdão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.” (grifei)

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem.

Examinando os argumentos levantados pelo embargante constata-se que o Acórdão recorrido acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em razão do mesmo não ter praticado qualquer ato que, de modo direto, afronte eventual direito da impetrante/embargada, pois constata-se que o Secretário de Estado da Fazenda não é autoridade competente para cobrar, fiscalizar e lançar o ICMS.

Entretanto, no mesmo parágrafo o julgado informou qual seria a autoridade coatora competente para figurar no pólo passivo da demanda e com fulcro nos princípios da celeridade e economia processual determinou ao final a remessa dos autos ao 1º grau para processamento e julgamento.

Nota-se, que as teses de julgamento constantes da ementa do Acórdão embargado, as quais foram alvo do devido esmiuçamento fundamentado no corpo do decisório, já seriam suficientes a demonstrar que, em verdade, a embargante está é a discordar das conclusões do julgamento, por não se amoldarem ao seu entendimento e não por que, de fato, existem omissões ou erro material típicas de serem sanadas mediante embargos de declaração.

Acrescento que os embargos de declaração, como de curial sabença, "não se prestam para impugnação dos fundamentos do acórdão, mas, tão-somente, para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade, eventualmente nele contidas" (STF, EDRE, Rel. Min. Ilmar Galvão, LEX 236/295).

Portanto, não existe qualquer omissão típica a render ensejo aos embargos de declaração a ser sanada.

Importante ainda anotar que o julgador não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e argumentos trazidos pelas partes, podendo pronunciar-se apenas sobre os motivos que o embasaram para formar sua convicção.

Sobre o tema, aliás, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." ( EDcl no MS nº 21.315-DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08/06/2016).

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, devendo ser mantido o Acórdão recorrido.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2022